Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DESPACHO Ciente do Ofício no 205/2020 1o JEFAZPUB-DF (ID 14646407). Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto